Tribunal: STF
Processo: Rcl 53630
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, nos autos do processo 0020937-34.2015.5.04.0013, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4-6):



    No caso em tela, a presente reclamação visa a preservar a competência da Suprema Corte em face de decisão judicial proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 04ª Região, em julgamento de Recurso Ordinário interposto na Reclamação Trabalhista n. 0020937-34.2015.5.04.0013, que usurpou da competência do STF nos aspectos processuais e a própria autoridade dos julgamentos proferidos na ADC 16 e, sobretudo, no RE 760.931, ao estabelecer a culpa da Administração Pública, de forma PRESUMIDA decorrente do mero inadimplemento das obrigações contratuais, sem apontar fato distinto a justificar a responsabilização subsidiária do ente estatal.



    (...)



    Com efeito, restou consignado no acórdão reclamado que, “o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária dos tomadores, haja vista a má escolha daquele a quem confiaram a realização de tarefas executivas, bem como do seu dever de vigilância. Tal responsabilidade atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, aos itens IV e V da Súmula nº 331 do Colendo TST.



    O acórdão atacado, objeto da presente reclamação reconheceu que o ora reclamado efetuou a devida fiscalização, contudo, entendeu que esta não teria sido eficaz tendo em vista o inadimplemento das parcelas postuladas na reclamatória trabalhista supra citada.



    Ou seja, embora tenha o acórdão regional admitido a existência da fiscalização por parte da recorrente, entendeu que tal fiscalização não fora suficiente a ponto de evitar o inadimplemento da empresa contratada face à sua empregada, atribuindo ao SERPRO, em decorrência, a responsabilidade subsidiária pela dívida, em contrariedade ao entendimento do STF acerca da matéria.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, sejam reformadas, por contrariedade à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as decisões proferidas pela D. Autoridade Reclamada na execução da Reclamação Trabalhista n. 0020937- 34.2015.5.04.0013, em tramitação no TRT da 4ª Região, para que seja anulada a decisão proferida pela 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (doc. 1, fl. 11). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 25/5/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária ao SERPRO valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 15, fls. 10-11): 



    O segundo reclamado, SERPRO, alega que todos os pedidos deferidos ao autor se referem a período posterior ao de sua prestação de serviços para esta empresa. Assim, entende inexistente a responsabilização, ainda que subsidiária, sendo responsável aquele para quem o autor prestou serviços na época de seu desligamento (julho de 2015). Pugna pela reforma.



    (...)



    No caso, resultou incontroverso que o autor, empregado da primeira ré (Vigilância Asgarras), foi contratado para exercer função de vigilante em benefício do SERPRO, Município de Porto Alegre, DMAE e EPTC.



    Emerge, portanto, a modalidade de terceirização de serviços, sendo os recorrentes beneficiários da mão de obra. Em decorrência, o inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da prestadora de serviços acarreta a responsabilidade subsidiária dos tomadores, haja vista a má escolha daquele a quem confiaram a realização de tarefas executivas, bem como do seu dever de vigilância. Tal responsabilidade atende a razões de ordem jurídica e social e está adequada, ainda, aos itens IV e V da Súmula nº 331 do Colendo TST.



    (...)



    É irrelevante ter havido a contratação da prestadora por meio de licitação, na forma da lei, já que o art. 71 da Lei nº 8.666/93 não prevê a isenção da entidade de direito público da responsabilidade por obrigações trabalhistas de terceiros contratados para atender necessidades permanentes, com a prestação de seus serviços. Até porque, no art. 67 do mesmo diploma legal, vem expressa a obrigação da Administração Pública, quando tomadora de serviços, fiscalizar as contratadas.



    (...)



     No caso dos autos, os reclamados não comprovaram a fiscalização efetiva a fim de afastar sua culpa in vigilando, pois apesar de terem juntado documentos referentes ao contrato de trabalho do autor, não juntaram todos os documentos necessários a comprovar a fiscalização efetiva de cumprimento dos deveres trabalhistas.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. Ao contrário, a decisão reclamada reconhece, textualmente, que houve a devida fiscalização, mas que ineficaz para afastar a responsabilidade subsidiária pois não evitou o inadimplemento, o que indicam, em termos concretos, afirmação da responsabilidade direta e objetiva tão somente pelo não pagamento das obrigações trabalhistas pela empresa contratante.



    Não se discutiu, assim, o ônus da prova quanto à fiscalização, dado que afirmada sua ocorrência, mas apenas a atribuição de responsabilidade pela insuficiência da fiscalização em relação ao contrato do empregado. A conclusão é, portanto, pela atribuição da responsabilidade subsidiária pelo simples inadimplemento, o que ofende a decisão da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (0020937-34.2015.5.04.0013).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente